Tribunal: STF
Processo: RE 1466825
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REEXAME DO CONTEÚDO DE QUESTÕES E DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO UTILIZADOS PELA BANCA EXAMINADORA. TÉCNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO RIO GRANDE DO SUL. EDITAL 019/DE-DET/2021. QUESTÃO 14 DA PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO. QUESTÃO NÃO INÉDITA. EXCEÇÃO NÃO PREVISTA NO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGADOS PROFERIDOS EM CASOS IGUAIS: RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 1.465.836-ED E 1.466.823-AGR, REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA; 1.431.009, REL. MIN. DIAS TOFFOLI; 1.431.136, REL. MIN. ROBERTO BARROSO; 1.431.147, REL. MIN. ANDRÉ MENDONÇA; 1.453.753-AGR, REL. MIN. NUNES MARQUES; 1.466.829-AGR E 1.473.836, REL. MIN. CRISTIANO ZANIN; E 1.467.574, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.